Tribunal: TJMT
Processo: 1018608-46.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018608-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), LUCIENE MARIANO DE SOUZA - CPF: 651.101.291-34 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REEDUCANDA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – REEDUCANDO QUE OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS – ÚLTIMA CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA NA RESIDÊNCIA EM QUE COABITA COM A FILHA – NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR, COM A DEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E TODAS AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COMO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, A VIABILIDADE DE SE CONCEDER O BENEFÍCIO PLEITEADO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –

ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

Preliminar:

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas

corpus
como
sucedâneo
recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que a imprescindibilidade da mãe para o cuidado com os filhos menores de 12 (doze) anos de idade goza de presunção legal, não devem ser olvidados os demais requisitos a que se condiciona a concessão da prisão domiciliar, tampouco as circunstâncias do caso.

3.

Fixadas essas premissas, ressaindo dos autos a insuficiência da prova pré-constituída para comprovação do preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão do benefício vindicado, não se vislumbra fragrante ilegalidade a justificar a análise da matéria na via estreita do
writ
, o qual, como é cediço, não admite dilação probatória.

4.

Ação de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018608-46.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. IGOR JOSÉ RODRIGUES

PACIENTE:

LUCIENE MARIANO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente
, nos autos do PEP n. 0027101-78.2015.8.11.0042 (PJe).

Conforme contextualizado pelo impetrante, a paciente cumpria pena em regime semiaberto quando sobreveio nova condenação, com trânsito em julgado e a expedição da correspondente Guia de Execução Penal, sentenciando-a à 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e no art. 2º da Lei n. 8.072/90
.

Quando da audiência de apresentação, realizada em
26/06/2023
, a i. Defesa da reeducanda pugnou pela sua
permanência em recolhimento domiciliar
, por ser imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 12 (doze) anos de idade.

O d. juízo
a quo
reputou adequada, nesse cenário, a realização de estudo psicossocial, que foi entregue em
24/07/2023
, assinalando que, após a prisão da paciente, sua filha passou a residir com a vizinha, termos nos quais, em
10/08/2023
, o d. juízo
a quo
rejeitou
o pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar, por não ter sido demonstrada a
imprescindibilidade
da paciente para os cuidados com a criança.

A ilustrar a aventada
coação ilegal
, sustenta o d. causídico o
desacerto
da decisão em primeira instância, argumentando ser a paciente indispensável para os cuidados com sua filha, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, pelo que requer,
liminarmente
, a concessão do direito de
dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar
.

No mérito
, vindica a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 178518683 ao ID 178518688.

Indeferida
a liminar requerida (ID 178649172), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 182356651.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
;
e, acaso não acolhida a preliminar suscitada, pela
denegação da ordem
(ID 184591169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta a i. Procuradoria-Geral de Justiça que o presente remédio heroico, que visa à concessão do benefício de
prisão domiciliar
à paciente, deve ser
extinto sem exame do mérito
, por i
nadequação da via eleita
, pois se cuida de matéria passível de análise em recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão lhe assiste.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontre ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de prisão domiciliar é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência objeto do
writ
,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, não obstante se conheça a
excepcionalidade
dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
”; tendo o c. Superior Tribunal de Justiça conferido uma
interpretação extensiva
tanto ao aresto prolatado pelo eg. Supremo Tribunal Federal — que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos — quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às
apenadas em execução definitiva da pena
, ainda que cumprindo pena em
regime fechado
(
ex vi
do RHC n. 145.931/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022 e publicado no DJe de 16/3/2022).

Todavia, ainda que, nessa linha intelectiva, a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AgRg no HC 731.648/SC
, já tenha inclusive decidido que “
a concessão de
prisão

domiciliar
às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da
imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que é legalmente presumida
”, não se prescinde da observância dos requisitos dispostos
no art. 318-A, do Código de Processo Penal
, tampouco da determinação, exarada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no bojo do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, com vistas à aferição de
situação excepcionalíssima
capaz de afastar a concessão do benefício, ainda que se trate de mãe com filhos menores de 12 (doze) anos de idade, desde que com vistas à
integral proteção das crianças.

Dito isso, consigno que, em breve consulta aos autos do PEP n. 0027101-78.2015.8.11.0042 (Pje), constatei que a paciente ostenta
três condenações criminais
por
tráfico de drogas
, tendo sido apurada, no bojo da mais recente [Ação Penal n. 0012378-38.2019.8.11.0002 (Pje)], a
prática da narcotraficância dentro do domicílio da reeducanda
; tratando-se, portanto, não apenas de paciente com
reiterado envolvimento
com o delito em comento, mas também do
armazenamento de substâncias entorpecentes no interior do imóvel
; circunstância apta a atrair, a princípio, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim
dentro da residência
, notadamente em um contexto em que
os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos
, pode ser entendida como
circunstância excepcional
, porquanto está a expor diretamente as crianças a
evento danoso ao seu desenvolvimento
” (AgRg no HC n. 618.775/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021). — Destaquei.

Cuida-se, portanto, de hipótese em que
não se encontram comprovados, de plano, os requisitos autorizadores da concessão da benesse vindicada
; sendo evidente, a meu ver, a imprescindibilidade de uma análise
aprofundada do mérito da questão
por meio do
instrumento processual adequado
, com garantia da
ampla defesa
e do
contraditório
.

Em outras palavras, entendo que a suscitada
coação ilegal
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do exame da

prova pré-constituída
carreada pelo d. causídico, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
; sendo inviável, no atual momento processual, e tomando por base a documentação carreada pelo d. impetrante, o alcance da
cognição exauriente
indispensável ao deferimento do benefício almejado pelo impetrante.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem análise do mérito.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
julgo
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023